Tribunal: TJDFT
Processo: 0749737-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749737-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Bruno de Jesus Oliveira contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0411804-19.2019.8.07.0015, determinou a prisão do recorrente para o cumprimento de sua pena. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, à pena de 06, (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. Protocolada a carta de guia de execução definitiva, o MM. Juiz de Direito Substituto determinou a expedição de mandado de prisão. Sustenta a Defesa que o recorrente ficou surpreso, ao emitir uma certidão de nada consta, com a expedição do mandado de prisão. Afirmou que compareceu à audiência de instrução e julgamento, quando foi informado de que seria comunicado dos demais atos processuais, mas não mais obteve notícias do processo, acreditando que o processo havia sido arquivado, “pois o crime do qual tem consciência que cometeu foi o de receptação e não de roubo”. Faz considerações sobre o processo de conhecimento e sobre as consequências da condenação pelo crime de roubo e não pelo crime de receptação, afirmando que irá ajuizar Revisão Criminal. Alega que está empreendendo esforços para desarquivar o processo de conhecimento, mas encontra dificuldades em razão da pandemia e por se tratar de processo físico. Destaca que não sabe o prazo que levará para conseguir desarquivar o processo de conhecimento ou o prazo que levará a tramitação da futura revisão criminal, sendo que o recorrente, nesse período, permanecerá sem poder exercer sua profissão e viver com dignidade, por estar preocupado com o fato de que pode ser preso a qualquer momento. Argumenta que não há previsão legal de liminar na revisão criminal e que, “embora o agravante não possa ser tratado como inocente, a incidência dos princípios da dignidade humana e da prisão como exceção autoriza a liberdade como forma de salvaguarda do direito à liberdade. Postula, assim, o conhecimento e o provimento do agravo em execução para reformar a decisão atacada, a fim de que o agravante possa aguardar em liberdade o julgamento da Revisão Criminal. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 21492226, p. 76/79). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 21492226 – p. 104). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Francisco Leite de Oliveira, oficiou pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 21548681). É o relatório. DECIDO. Não obstante a argumentação expendida pelo agravante, a questão trazida a debate não merece seguimento por ausência de apreciação anterior pelo Juízo de 1o Grau. Com efeito, a Defesa não apresentou as teses suscitadas nas razões do agravo perante o Juízo a quo. Após a determinação de expedição do mandado de prisão, não houve provocação do recorrente para que apreciasse as teses invocadas no agravo. Exatamente por esse motivo, o Ministério Público que atua junto à Vara de Execuções e a douta Procuradoria de Justiça postularam o não conhecimento do recurso, diante da ausência de instrução do feito com a decisão impugnada. Dessa forma, cabe ao agravante formular pedido ao Juízo da Execução para, diante de eventual indeferimento, submeter a decisão à instância superior, inaugurando a competência desta Corte de Justiça, bem como materializando o princípio do duplo grau de jurisdição, que constitui garantia do réu. Nesse ponto, pertinente trazer a colação o disposto no inciso I do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; [...]” Com base em tais fundamentos, como não houve manifestação de autoridade judiciária de 1o Grau acerca de pedido de suspensão da execução, não há decisão impugnada, devendo, portanto, a parte interessada provocar o Juízo competente, formulando pedido que entender pertinente, para, diante de eventual indeferimento do pleito, inaugurar a competência deste 2o Grau de Jurisdição. Portanto, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse contexto: “[...] AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os temas não enfrentados pelo juízo "a quo" e que, portanto, não integraram as razões de decidir, não podem ser apreciados em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Diante da sentença penal condenatória, definitiva, à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural, inexistindo ilegalidade ou constrangimento em tal ato. 3. Recurso desprovido. [...]” (Acórdão 1296608, 07416909820208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais razões, o presente recurso de agravo deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de agravo, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador